Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-96.2018.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000249-96.2018.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAUDENCIO CESAR OLIVEIRA NEVES 02147935166 - CNPJ: 24.960.827/0001-05 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GAUDENCIO CESAR OLIVEIRA NEVES - CPF: 021.479.351-66 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO –
RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0000249-96.2018.8.11.0014

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADO:

GAUDENCIO CESAR OLIVEIRA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e manteve a sentença de origem que
julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$32.631,18 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos), e ainda dos lucros cessantes, no valor de R$28.012,50 (vinte e oito mil, doze reais e cinquenta centavos), além de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais da condenação.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposto erro material no
decisum
,
ao
argumento de que não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, tampouco na inversão do ônus da prova, menos ainda em responsabilidade objetiva.

Ainda,

afirma que a ora embargada se trata de pessoa jurídica, de modo que não há se falar em consumidor de energia nos termos do CDC, mas sim em insumidor de energia e que versando o presente caso sobre responsabilidade civil subjetiva, afigura-se imprescindível, à responsabilização da ré, a presença dos seus requisitos, quais sejam: conduta ilícita culposa, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.

Diz que inexistindo relação de consumo, resta afastada a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora, estando ainda obstada a aplicação do CDC ao caso concreto.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id 158690174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO –
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA –
DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS –
LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso, porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros, cujo fornecimento do produto, inclusive, fora contratado por um dos compradores por meio de licitação.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.

Restando comprovado documentalmente os
danos
materiais experimentados pela parte autora, estes provenientes dos danos emergentes e dos
lucros

cessantes
, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos
.

Sentença mantida
.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“a r
elação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, sendo que a parte autora atua no ramo varejista de produtos alimentícios de hortifrúti localizada, à época dos fatos, em zona rural, ao passo que a empresa ré, é concessionária de energia elétrica de grande porte. Logo, tem-se por manifesta a hipossuficiência fática da parte autora frente à requerida, atraindo, pois, a incidência da normativa inserta no
Código de Defesa do Consumidor
, a evitar-se, dessa feita, o surgimento de desequilíbrio em desabono do requerente, porquanto manifesta a sua condição de vulnerabilidade
”
– sic.

No mesmo sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Por essa razão é que a tese da apelante, ora embargante, de inaplicabilidade do CDC fora afastada, não havendo se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023